Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DISTRATO. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 14.691,00, a título de multa moratória, pelo atraso na entrega de obra.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento judicial que almeja, visto que resistido pela recorrente. Resta, portanto, presente o interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com previsão de conclusão da obra até 30/10/2013 (ID 14019870 – p. 3), com possibilidade de prorrogação por até 180 dias (cláusula 7.1, ID 14019870 – p. 12), ou seja, até 30/04/2014, restando configurada a mora da recorrente de 30/04/2014 até a data do distrato, em 24/04/2015 (ID 14019871).
4. A recorrente alega que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito ou força maior, a saber, a escassez de mão-de-obra especializada. Não obstante, tal evento integra o risco da atividade exercida pela recorrente, previsível, e não pode ser transferido ao consumidor, devendo ser interpretado como fortuito interno. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p.: 375/379). Ademais, tal evento é previsível, não sendo apto, portanto, a excluir a responsabilidade civil da recorrente.
5. Prescreve a cláusula contratual 7.1.1 (ID 14019870 - p. 12) a incidência de multa de 0,5% ao mês, sobre o preço atualizado do imóvel, em hipótese de inadimplemento na entrega do imóvel. Dessa feita, considerando o período moratório compreendido entre 30/04/2014 e 24/04/2015, bem como observando o valor atualizado e incontroverso do imóvel na ordem de R$ 249.001,70, é devido ao autor/recorrido, a título de multa moratória, o montante de R$ 14.691,00, valor este também não impugnado especificamente.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.